Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0705967-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO, em favor de THALIS DA SILVA AMORIM (réu), em face da decisão (ID 33035181, p. 59/61) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar nos autos da Ação Penal n. 0704780-98.2022.8.07.0001. Alega o impetrante que não há qualquer risco à instrução processual, pois não se evidenciam indícios nos autos de que o paciente, posto em liberdade, irá comprometer a produção de provas ou o regular andamento do processo (ID 33035177). Aduz, ainda, que o paciente possui residência fixa e que exerce atividade laborativa, sendo, inclusive, arrimo de família, tendo 2 filhos menores de idade que necessitam dos seus cuidados. Afirma, por fim, que o paciente possui doença respiratória e que poderá vir a óbito caso contraia Covid-19 no estabelecimento prisional, razão por que a concessão da liberdade provisória é imprescindível. Requer, liminarmente, o relaxamento da segregação preventiva. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 33035181, p. 59/61): Do que se observa dos autos, o réu THALIS foi preso em flagrante delito, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia e já foi denunciado (autos no 0702713-63.2022.8.07.0001). Pela denúncia, já recebida por este juízo, ao réu é imputada a seguinte conduta: “No dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 9h30, na EQS 412/413 – Asa Sul/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, mediante grave ameaça exercida através da utilização de um simulacro de arma de fogo, subtraiu em proveito próprio (01) um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY A11, de propriedade de LUCILÉIA NUNES ATHAÍDES; (01) um aparelho celular marca APPLE, modelo IPHONE 8, (01) uma carteira contendo cartões bancários e R$ 302,80 (trezentos e dois reais e oitenta centavos) em espécie, bens pertencentes a TAÍZA DA SILVA SANTOS. Narram os autos que, no dia dos fatos, LUCILÉIA e TAÍZA se encontravam em uma parada de ônibus quando o acusado apontou um simulacro de arma de fogo em direção às vítimas e exigiu a entrega dos pertences, fugindo, em seguida, do local. A polícia foi acionada e prendeu o acusado em flagrante ainda na posse da res furtiva.” Pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente neste incidente, em verdade é possível identificar que se tratam de argumentos relacionados ao seu inconformismo em relação à decisão proferida pelo juízo da Núcleo de Audiências de Custódias, que apresentou como fundamentos para a custódia cautelar: Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Observa-se que delito foi praticado com simulacro de arma de fogo, o que impinge verdadeiro temor nas vítimas, assim sendo grave a conduta do custodiado. Nota-se que a vítima estava em parada de ônibus quando foi abordada pelo custodiado. Ademais, verifica-se que o custodiado possui passagens quando adolescente por delito de roubo. Assim, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em seu requerimento, a Defesa técnica adentra em questões como primariedade, atualidade das anotações durante a adolescência, risco `ordem pública, instrução processual, presunção de inocência, todos argumentos já abordados na decisão que decretou a prisão preventiva do réu. Este juízo não é revisor das decisões proferidas perante o NAC, sendo que eventual inconformismo deverá ser objeto de recurso próprio. Não houve a demonstração de qualquer alteração no suporte fático que justifique a revisão da decisão proferida pelo NAC. Quanto o atual panorama da pandemia de COVID, é de conhecimento notório que o sistema prisional vem adotando as cautelas necessárias para lidar com a pandemia, existindo protocolos rígidos adotados no sistema prisional além de contar com aparato médico hospitalar apto ao enfrentamento da situação. No sítio eletrônico do TJDFT existe histórico de todas as medidas tomadas. Não há demonstração de que o réu tenha enfermidade que não possa ser tratada no sistema prisional. Em relação à existência de filhos menores de 12 anos, não houve a demonstração de que não estejam sob cuidados de outros familiares ou mesmo de que o réu seja o único responsável pelas crianças. Neste contexto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar. Nota-se que a decretação da prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta da conduta, uma vez que a vítima se encontrava em uma parada de ônibus quando foi abordada pelo acusado, que portava simulacro de arma de fogo, o que foi suficiente para lhe causar temor e ser despojada de seus bens. Ademais, conforme destacado na decisão, verifica-se que o paciente possui passagens pela Vara da Infância em razão da prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo, o que evidencia a sua periculosidade. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Por derradeiro, destaca-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, domicílio certo e exercício de atividade laborativa lícita não bastam para afastar a custódia cautelar, sobretudo quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, o que demanda medida efetiva para garantia da ordem pública. Portanto, conclui-se que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, não havendo que falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações às autoridades. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022 17:14:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator